Tribunal: TJES
Processo: 0032563-54.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032563-54.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SLE SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: BRAZIL MIDIA EIRELI

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – CLÁUSULA PENAL – ART. 413, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao "princípio da não surpresa" se as provas já produzidas nos autos são suficientes para alicerçar o julgamento da causa, sobretudo em relação ao deslinde da principal questão controvertida.

2. Consoante previsão expressa do art. 413, do Código Civil, a cláusula penal poderá ser reduzida equitativamente acaso seu valor for manifestamente excessivo em vista da natureza e finalidade do negócio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032563-54.2015.8.08.0024

APELANTE: SLE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.

APELADA: BRAZIL MIDIA EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de relação jurídica” ajuizada por SLE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, ora Apelante, em face de BRAZIL MIDIA EIRELI, ora Apelada, aduzindo que não teria realizado a contratação dos serviços prestados pela Apelada.

Pela sentença de fls. 243/260, integrada pela decisão de fls., a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral e procedente a reconvenção, declarando válido o contrato n° 300.418 e condenando a Apelante ao pagamento das 23 (vinte e três) parcelas relativas ao biênio 2014/2015 e à multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do contrato n° 300.418.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 294/321, em que aduz, em síntese, a nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a produção de prova, sustentando que o julgamento antecipado da lide teria incorrido em violação ao "princípio da não surpresa". Sucessivamente, pugna a Apelante pela reforma da sentença ao argumento de que o contrato discutido nos autos seria nulo porque firmado por empregada sem poderes de representação, não se aplicando, na hipótese, a "teoria da aparência". Por fim, aduz a Apelante que a cláusula penal que estabelece multa de 40% é excessiva, devendo o julgador, de ofício, reduzi-la equitativamente, por se tratar de questão de ordem pública.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 385/388, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Muito embora a Apelante aduza a nulidade da sentença hostilizada por cerceamento do direito de defesa e violação à vedação de "decisão surpresa", não é o que se extrai do detido exame dos autos.

Como bem consignado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, as provas já produzidas nos autos foram suficientes para alicerçar o julgamento da causa, sobretudo em relação ao deslinde da principal questão controvertida, qual seja, a validade do contrato firmado pela empregada Milene de Andrade Oliveira que, à época, ocupava o cargo de Gerente de Recursos Humanos da Apelante.

Portanto, desnecessária a produção de prova testemunhal porque suficientemente comprovado nos autos a função exercida pela empregada que firmou o contrato com a empresa Apelada (consoante documentos acostados às fls. 85/90).

No que pertine ao pedido de redução do valor da cláusula penal, correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor correspondente à edição bianual 2016/2017, tenho que, à luz das circunstâncias do caso concreto, o pedido comporta acolhimento.

Consoante previsão expressa do art. 413, do Código Civil, a cláusula penal poderá ser reduzida, equitativamente, acaso seu valor seja manifestamente excessivo em vista da natureza e finalidade do negócio, tal como se observa
in concreto
.

Portanto, considerando o deferimento da tutela de urgência, que obstou a concretização da prestação de serviço no biênio 2016/2017, já que a Apelada informa o cumprimento da medida liminar em 12.11.2015, consoante fls. 78, e a contestação foi protocolizada em 15.12.2015, consoante fls. 70, tenho por bem reduzir a cláusula penal para 20% (vinte por cento) do valor correspondente à edição bianual 2016/2017.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reduzir a cláusula penal para 20% (vinte por cento) do valor correspondente à edição bianual 2016/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão dia: 26.09.23

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.